Tribunal: TJBA
Processo: 0506740-40.2016.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0506740-40.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Diretora da Comissão Permanente de Avaliação e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL BOTELHO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO - CPA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPETRANTE MAIOR DE 18 ANOS. CAPACIDADE INTELECTUAL DEMONSTRADA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO.
DISTINGUISHING
DO TEMA REPETITIVO 1127 DO STJ. SEGURANÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado objetivando a realização de exame supletivo perante a Comissão Permanente de Avaliação - CPA para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à realização de exame supletivo por impetrante maior de 18 anos que demonstrou capacidade intelectual através de aprovação em processo seletivo vestibular, tendo obtido pontuação adequada no ENEM quando ainda menor de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal consagra a educação como direito fundamental, estabelecendo nos artigos 205 e 208 que a educação é direito de todos e dever do Estado, garantindo o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um.

4.

A Lei 9.394/1996 possibilita a realização de exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio para maiores de dezoito anos, conforme art. 38, § 1º, II.

5.

No caso concreto, restou demonstrado que a impetrante, além de ter a idade mínima para realização do exame supletivo de 18 anos, atingiu a pontuação mínima exigida em todas as áreas do ENEM, foi aprovada em processo seletivo vestibular e comprovou capacidade intelectual para o ensino superior.

6.

Constata-se a existência de
distinguishing
em relação ao Tema Repetitivo 1127 do STJ, uma vez que a impetrante tem mais de 18 anos de idade, devendo ser reconhecida a possibilidade de realização do exame CPA.

7.

Ficou demonstrada a violação a direito líquido e certo, tendo em vista que a não realização do exame inviabilizaria o acesso da impetrante ao ensino superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença confirmada em reexame necessário.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 205 e 208, V; Lei 9.394/1996, arts. 38, § 1º, II, § 2º e 47, § 2º; Lei 12.016/09, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1945879/CE, Tema Repetitivo 1127; TJ-BA, MS 80021087420258050000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus; TJ-BA, REEX 05160817620188050080, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária Cível nº 0506740-40.2016.8.05.0001
, em que figura como impetrante
FERNANDA PARANHOS NEVES
e como impetrada
DIRETORA DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO - CPA
e outros:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04